Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA VIA CENSEC. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO ALCANÇADO POR NOVA CONSULTA AO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilização da ferramenta CENSEC é limitada aos órgãos expressamente citados no artigo 19 do Provimento n. 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça.
2. Demonstrado o interesse na intervenção judicial e constatado o esgotamento de outros meios possíveis ordinariamente utilizados para a busca de bens, impõe-se o deferimento da consulta requerida.
3. Mantido o indeferimento de expedição de ofício às fintechs, já que não há a demonstração de que a diligência requerida se revela útil para a satisfação do crédito perseguido. O fim pretendido pelo agravante pode ser alcançado através de nova consulta SisbaJud, em vista das novas funcionalidades e alargamento da abrangência do sistema.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.